Tribunal: TJPA
Processo: 0002301-55.2020.8.14.0000
Classe: Representação Criminal/Notícia de Crime
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 9786 - Epidemia (art. 267)
Data de julgamento: 2020-11-19

Inteiro teor:
ACÓRDÃO N.º:
PROCESSO Nº 0002301-55.2020.8.14.0000.
ORGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL
PEDIDO DE ARQUIVAMENTO DE
NOTITIA CRIMINIS
.
REQUERENTE: PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ.
REQUERIDO:
ISMAEL GONÇALVES BARBOSA.
RELATORA:
DESEMBARGADORA VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
EMENTA. PEDIDO DE ARQUIVAMENTO.
NOTITIA CRIMINIS.
COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DA CORTE ESTADUAL. SUPOSTA PRÁTICA DOS CRIMES TIPIFICADOS NOS ARTIGOS 267 E 268 DO CPB. PEDIDO DE ARQUIVAMENTO FORMULADO PELO PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA ESTADUAL. ARQUIVAMENTO DEFERIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1
.

Com supedâneo na sedimentada jurisprudência das Cortes pátrias, inclusive orientação do Pretório Excelso, formulado o pedido de arquivamento pela Procuradoria Geral de Justiça do Estado, em se tratando de atribuição originária, com competência originária deste Egrégio Tribunal, como na hipótese
sub examine,
assentado na ausência de base empírica, ou seja, de lastro probatório mínimo a ensejar justa causa para o oferecimento da peça acusatória, não resta ao Judiciário outra alternativa, senão a de deferir o pedido de arquivamento, porquanto vislumbrada a impossibilidade de formação da
opinio delicti
, além da inviabilidade de aplicação do artigo 28 do Código de Processo Penal .
2
.
Pedido de arquivamento deferido.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
deferir o pedido de arquivamento da
notitia criminis
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos 28 dias do mês de outubro e encerrada aos 06 dias do mês de novembro de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

Belém/PA, 28 de outubro de 2020.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora
RELATÓRIO

Trata-se de Pedido de Arquivamento de
Notitia Criminis
endereçada à Procuradoria Geral de Justiça pelo Exmo. Promotor de Justiça da Comarca de Jacundá/Pa, em face de Ismael Gonçalves Barbosa, Prefeito do Município de Jacundá.

Conforme narrativa dos autos, a Promotoria de Justiça noticiante instaurou o Procedimento Preparatório n.º 000005-132/2020 (SIMP), com intuito de apurar a suposta prática de improbidade administrativa por parte do Prefeito de Jacundá, em razão da reabertura dos serviços não essenciais no município, por meio do Decreto n.º 033/2020, em contrariedade, em tese, às recomendações da Organização Mundial de Saúde de manutenção do isolamento social, e supostamente, sem apresentar respaldos científicos para fundamentar sua decisão.

Informa, ainda, a Procuradoria, que segundo o Promotor de Justiça, a conduta do alcaide em promover a abertura do comércio de Jacundá, em sua integralidade, bem como, infringir medidas sanitárias preventivas obrigatórias contidas no Decreto Estadual n.º 609/2020 caracteriza os delitos previstos nos
artigos 267 e 268 do CPB
, que assim dispõe:
¿Art. 267 - Causar epidemia, mediante a propagação de germes patogênicos:
Pena - reclusão, de dez a quinze anos. (Redação dada pela Lei nº 8.072, de 25.7.1990)
§ 1º - Se do fato resulta morte, a pena é aplicada em dobro.
§ 2º - No caso de culpa, a pena é de detenção, de um a dois anos, ou, se resulta morte, de dois a quatro anos.¿
¿Art. 268 - Infringir determinação do poder público, destinada a impedir introdução ou propagação de doença contagiosa:
Pena - detenção, de um mês a um ano, e multa.
Parágrafo único - A pena é aumentada de um terço, se o agente é funcionário da saúde pública ou exerce a profissão de médico, farmacêutico, dentista ou enfermeiro.¿

Encaminhado os autos da representação criminal a Procuradoria Geral de Justiça, tendo em vista o foro privilegiado do art. 29, X, da CF, que o representado dispõe, o Excelentíssimo Senhor Procurador Geral de Justiça, Gilberto Valente Martins, requereu o arquivamento da
notitia criminis
, no que tange à suposta prática dos delitos imputados ao Prefeito Municipal representado, sustentando que os fatos narrados pelo noticiante são atípicos do ponto de vista penal.

Acerca do crime de Epidemia, disposto no
art. 267 do CPB,
afirma o douto Procurador, que,
¿A pandemia do COVID-19 é um fenômeno de escala global, combatido a nível internacional em quase todos os lugares do planeta. (...). Criminalizar a ação de quaisquer prefeitos municipais ou gestores públicos que se encontram diante do contexto de grave e complexo quadro de conflito entre o controle da saúde pública versus gerenciamento da crise econômica severa em função do congelamento das atividades comerciais em várias setores (que gera uma série de consequências como desemprego em larga escala, aumento do índice de crimes contra o patrimônio, desnutrição em locais mais pobres, dentre outros problemas) se mostra não apenas juridicamente impossível como altamente inapropriado. A escolha acerca das melhores medidas sanitárias dentre as diversas disponíveis é uma questão que entra na esfera do mérito administrativo de cada gestor, que terá melhores condições de avaliar todos os fatores a serem levados em conta no quadro demográfico e econômico de cada local.¿
(fl. 03).

Com relação à Infração de medida sanitária preventiva, estabelecida no
art. 268 do CPB,
adverte o Procurador Geral de Justiça, que
¿A competência do Poder Executivo (estadual ou municipal) para editar atos normativos de combate à COVID-19 é de natureza administrativa, enquadrando-se no art. 23 da CF.¿

Segundo esclarece o requerente:
¿O Plenário do Supremo Tribunal Federal, por unanimidade, confirmou no bojo da ação direta de inconstitucionalidade (ADI) 6341 que é de natureza concorrente a competência dos Estados, Distrito Federal, Municípios e União em ações para combater pandemia da COVID-19.¿

Assim,
(...) A possibilidade do Chefe do Executivo Municipal de Jacundá em definir por decreto o restabelecimento de algumas categorias de serviço em meio à pandemia fundamenta-se na própria competência administrativa do art. 23, inciso II e ainda na competência do inciso X do mesmo artigo da Constituição que prevê que compete comumente aos três entes da federação ¿combater as causas da pobreza e os fatores de marginalização, promovendo a integração social dos setores desfavorecidos.
¿
.

Assevera que a edição do Decreto Municipal n.º 033/2020 pelo Prefeito de Jacundá tratou-se de exercício regular de direito, que consoante o art. 23, inciso III, do CPB, trata-se de excludente de ilicitude.

Ao final, requer o ARQUIVAMENTO da presente Notícia Crime, ao fundamento de ausência de justa causa para a deflagração de investigação de conduta consubstanciada na excludente de ilicitude do exercício regular de direito, nos termos do art. 23, III, do CPP.

Na data de 23.07.2020, os autos foram recebidos por esta Relatora.

É o relatório
.
VOTO

O Excelentíssimo Senhor Procurador Geral de Justiça, Gilberto Valente Martins, requereu o arquivamento da presente
notitia criminis
, no que tange à suposta prática dos delitos tipificados nos artigos 267 e 268 do CPB, imputados ao Prefeito Municipal de Jacundá, Sr. Ismael Gonçalves Barbosa, sustentando a ausência de justa causa para a deflagração de investigação de conduta, consubstanciada na excludente de ilicitude do exercício regular de direito, nos termos do art. 23, III, do CPP. (fl. 08).

Inicialmente é de bom alvitre mencionar dispositivo legal pertinente à competência deste Egrégio Tribunal de Justiça para julgar os pedidos de arquivamento formulados pelo Procurador Geral de Justiça, que, necessariamente, será submetido à decisão deste sodalício.

Assim, dispõe o art. 234 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal, respectivamente:
¿Art. 234. O pedido de arquivamento feito pelo representante do Ministério Público será submetido à decisão do Tribunal Pleno ou da Seção de Direito Penal, conforme a competência para julgamento.¿

Outrossim, há de se ressaltar, que, com supedâneo na sedimentada jurisprudência das Cortes pátrias, inclusive orientação do Pretório Excelso, formulado o pedido de arquivamento pela Procuradoria Geral de Justiça do Estado, em se tratando de atribuição originária, com competência originária deste Egrégio Tribunal, como na hipótese
sub examine
, assentado na ausência de lastro probatório mínimo, a ensejar justa causa para o oferecimento da peça acusatória,
não resta ao Judiciário outra alternativa, senão a de deferir o pedido de arquivamento
, porquanto vislumbrada a impossibilidade de formação da
opinio delicti,
além da inviabilidade de aplicação do artigo 28 do Código de Processo Penal.

No caso vertente, o Ministério Público Estadual requereu o arquivamento da
notitia criminis
, pois desprovida de justa causa para a instauração da ação penal, na forma do art. 395 do CPP, acrescentando que a conduta imputada ao representado restou consubstanciada na excludente de ilicitude do exercício regular de direito (art. 23, inciso III, do CPB).

Salienta que o caso atrai a aplicação do disposto no art. 19 § 1º da Resolução n.º 181/2017, que disciplina o tramite do procedimento investigatório criminal, segundo o qual, sempre que o membro do Ministério Público responsável se convencer da inexistência de fundamento para a propositura de ação penal pública, deve promover o arquivamento dos autos ou das peças de informação fazendo-o fundamentadamente e apresentando ao juízo competente, nos moldes do artigo 28 do CPP.

Isto posto e tudo o mais que consta dos autos, acolho
in totum
a manifestação do Excelentíssimo Senhor Procurador Geral de Justiça, Gilberto Valente Martins, relativamente a esta
notitia criminis
, pelo que
DEFERIDO
o pedido de
ARQUIVAMENTO
, submetendo a presente decisão à elevada apreciação, em colegiado, com arrimo nos artigos 234 do Regime Interno desta Egrégia Corte de Justiça.

É o voto.
Belém/PA,28 de outubro de 2020.
Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora